Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722499-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ESPÓLIO DE CLAIS FARO POMPEU, RUBENS MARIO FARO POMPEU, MARCELO FARO POMPEU, ROGÉRIO FARO POMPEU, SARAH FARO POMPEU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. REPETITIVO DO STJ. INAPLICABILIDADE. FORMAL DE PARTILHA. ALVARÁS. EXPEDIÇÃO. SUSPENSÃO ATÉ O TÉRMINO DO PARCELAMENTO POR DÍVIDAS FISCAIS COM O DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DO PROCESSO. 1. A suspensão determinada no âmbito do REsp 1.895.486/DF, submetido sob o julgamento dos recursos repetitivos, não se aplica aos casos de arrolamento comum. 2. No caso do arrolamento comum, o julgamento da partilha está condicionado ao recolhimento dos tributos eventualmente devidos, com exceção dos relativos à transmissão dos bens, os quais devem ser pagos após o julgamento da partilha e expedição do respectivo formal, por meio de lançamento administrativo a cargo das autoridades fazendárias (arts. 664, § 5o c/c 662 do Código de Processo Civil). Precedentes. 3. Não há impedimento para a expedição do formal de partilha e alvarás em razão da existência de parcelamento do crédito tributário, sobretudo quando há regularidade no pagamento das parcelas. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei de Execução Fiscal, sustentando, em síntese, que o formal de partilha e/ou alvará de levantamento só podem ser expedidos após a prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante. (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC,192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei de Execução Fiscal. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) ao compulsar os autos originais, verifica-se que desde 2002 está pendente o processo administrativo de compensação tributária no 048.001.740/2002. Nele, a inventariada ofereceu o precatório no 2002.00.2.002929-0 para compensação dos débitos tributários com o Distrito Federal (ID 101092907 - p. 1 dos autos originais). Em razão da demora na compensação e em virtude da urgência dos herdeiros em regularizar a situação dos bens herdados, uma vez que decorreram mais de 15 (quinze) anos desde o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, os herdeiros aderiram ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS 2020. Conforme ressaltado na decisão agravada “não há parcelas do financiamento em atraso” (ID 101092922 - p. 2 dos autos originais). Assim, não se mostra razoável que o inventário aguarde o término do parcelamento para a expedição do formal de partilha. De fato, o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional - CTN, estabelece que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Referida norma deve ser interpretada sistematicamente com o disposto no art. 206 do CTN, segundo o qual a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos – CPEND possui os mesmos efeitos que a Certidão Negativa, quanto aos créditos não vencidos, “ou cuja exigibilidade esteja suspensa”. É exatamente a hipótese da ação originária, em que foi apresentada a CPEND, em razão do parcelamento do crédito tributário, cuja exigibilidade está sobrestada.” (ID 29117591 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030